Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712534-48.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SAMI PINHEIRO MARINHO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REITERA TESE DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal. A apelação havia trazido questões não debatidas em primeiro grau. Agravante pleiteou ainda a extensão da gratuidade de justiça a atos da primeira instância, já concedida apenas na fase recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível estender os efeitos da gratuidade de justiça à primeira instância, quando requerida apenas na fase recursal; (ii) verificar se o agravo interno possui fundamentação dialética apta a impugnar especificamente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal; (iii) analisar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça, quando concedida apenas na instância recursal, possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos praticados na primeira instância. 4. O agravo interno não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos da apelação, sem combater a inovação recursal apontada. 5. Configurada a ausência de dialeticidade, pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 6. O recurso revela-se manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os efeitos da gratuidade de justiça são ex nunc, não retroagindo para alcançar atos anteriores ao seu deferimento. 2. Recurso interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser tido por inadmissível. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige fundamentação e verificação de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do agravo interno. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 1o; 1.021, §§ 1o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 30.878/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdãos 1940183, 1811171 e 1820003. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando ser indevido o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que preenche os requisitos para que lhe seja concedido o benefício para a manutenção de suas necessidades básicas. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSC; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da CF, alegando ser desproporcional a imposição de multa em decorrência da interposição de agravo interno, ao argumento de que viola o direito ao contraditório. Pede o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SERGIO SCHULZE OAB/DF 52.214. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque, a tese recursal não guarda pertinência temática com a decisão guerreada no sentido de que “Impossível prosperar o requerimento de concessão do benefício para todas as instâncias, eis que houve requerimento na primeira instância e como consabido, embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento, seus efeitos são ex nunc, ou seja, não alcançam atos anteriores ao pedido.” (ID 75298669). Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igual sorte colhe o especial no que tange à mencionada afronta ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora aplicou a multa ao recorrente com base na seguinte conclusão: Nesses termos, o fundamento do recurso interposto é desprovido de dialeticidade, eis que não se configura em uma contra argumentação as teses esposadas na decisão agravada. Por conseguinte, constata-se de forma clara e objetiva a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que torna o recurso inadmissível. (ID 75298669). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados por ambas as partes, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017